Tribunal: TJDFT
Processo: 0733556-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ALTERAÇÕES, ATRASOS E CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEMPESTIVIDADE DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABALO MORAL INDENIZÁVEL. FIXAÇÃO DO QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL INDENIZÁVEL.
1. Ação de reparação de danos morais e materiais em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional.
2. Quando os argumentos articulados em razões de apelação combatem os fundamentos da sentença hostilizada, independentemente da procedência das teses levantadas, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, o recebimento do recurso é medida que se impõe.
3. A relação travada entre empresa aérea e passageiro é de consumo, fazendo incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor.
4. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos, quer moral, quer material, causados ao consumidor, em decorrência da teoria do risco do negócio ou da atividade. Assim, é devida a condenação do fornecedor quando demonstrada a ocorrência do fato, o dano e nexo de causalidade, nos termos do art. 14 do CDC, salvo se provar a inexistência do defeito na prestação do serviço, o fato exclusivo do consumidor, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
5. A empresa aérea contratada deve realizar o transporte do passageiro ao seu destino na forma, modo e tempo previamente ajustados, sendo que o atraso e alteração da data de voos, sem a devida informação e assistência ao consumidor, causam-lhe desgastes físicos e emocionais de tal ordem que ultrapassam os limites da normalidade.
6. A comunicação aos passageiros sobre alterações quanto ao horário e itinerário originalmente contratados deverá ocorrer com antecedência mínima de 72 horas antes do voo (art. 12 da Resolução n.o 400/2016 da ANAC).
7. A fixação do valor a título de compensação por dano moral sofrido, além de se atentar a capacidade econômica das partes, deve observar os critérios de equidade e moderação, objetivando uma compensação pelo mal injusto experimentado pelo ofendido e punir o causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato.
8. Negou-se provimento ao recurso da ré e deu-se provimento ao recurso dos autores.